Tribunal: TJBA
Processo: 8005994-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005994-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: E. M. P. D. S. e outros Advogado(s): KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO, JULIANA VIEIRA GUERRA CAFEZEIRO, MARCIO SALLES CAFEZEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO (CPA) PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA PELO TEMA 1.127 STJ. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter certificado de conclusão do Ensino Médio por meio de avaliação de Educação de Jovens e Adultos (EJA), visando à matrícula em curso superior da UFMG, diante de aprovação no vestibular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se menor de 18 anos pode obter certificado de conclusão do ensino médio por meio do sistema de avaliação da EJA, com vistas à matrícula em instituição de ensino superior. III. Razões de decidir 3. A tese fixada no Tema 1127 do STJ veda a certificação por meio do EJA a menores de 18 anos que não tenham concluído a educação básica. 4. A modulação dos efeitos do julgado preserva apenas as situações decididas liminarmente até 22/05/2024, não abrangendo o presente caso. 5. A aplicação do precedente qualificado é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, sendo inviável a concessão da segurança sem violar a autoridade da decisão repetitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. É vedado ao menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica obter certificado de ensino médio por meio do sistema de avaliação da EJA, conforme tese firmada no Tema 1127 do STJ. 2. A ausência de decisão judicial anterior à data de publicação do acórdão paradigma (22/05/2024) impede a aplicação da modulação dos efeitos do referido julgado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 205; Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II; CPC/2015, art. 927, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005994-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante E. M. P. D. S. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR